Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. TUTELA RECURSAL. PEDIDO NÃO FORMULADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

1. Ainda que se possa interpretar o pedido considerando o conjunto da postulação (art. 322, § 2o, do CPC), não há como avançar sobre o tema, pois no decorrer da peça do agravo de instrumento a parte não dedicou linha para demonstrar a presença dos pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ou da tutela recursal, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, limitando-se a defender a presença dos requisitos da liminar postulada e indeferida pelo magistrado, objeto do pedido de reforma de mérito.

2. Nesse cenário, a decisão ora agravada limitou-se a receber o agravo de instrumento no efeito devolutivo, considerando, ainda, prejudicado o pedido de gratuidade da justiça, porquanto já deferido nos autos de origem.

3. Destarte, não há como se imputar a falha ao relator quando essa é cometida pela parte, que deixa de formular no recurso a pretensão.

4. Falece, portanto à parte, interesse recursal, pois a pretensão não fora formulada no agravo de instrumento.

5. Recurso não conhecido.